Tribunal: TJDFT
Processo: 0750575-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750575-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JWC PEREIRA CONSTRUCOES - ME, JOSE WILSON CARLOS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JWC PEREIRA CONSTRUCOES - ME, JOSE WILSON CARLOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida contra si por BANCO DE BRASÍLIA S.A. rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial ao entender pela inocorrência da prescrição elencada ante a aplicação do § 2o do art. 240 do CPC. Alega o agravante, em síntese, a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser atribuída ao exequente, não se verificando, portanto, a prescrição intercorrente nos termos do Art. 240, § 1o do CPC. Sustenta que mesmo nos casos em que a ação é proposta dentro do prazo prescricional, se a citação não for promovida pelo autor nos prazos do art. 240, § 1o e § 2o, do CPC, não há interrupção da prescrição, frisando a “diferença substancial existente entre promover diligências para realizar a citação e promover a efetiva citação válida”. Busca, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que a citação valida deu-se após o transcurso do prazo prescricional. Ressalte-se que, a demora na efetivação da citação se deu pelo desconhecimento do endereço válido do executado, fato este que não pode ser imputado ao Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a procedência do pedido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição, nos termos acima expostos. Dispensado o preparo em razão de se tratar de recurso interposto sob o patrocínio da Defensoria Pública na qualidade de Cortadoria Especial (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio suficientemente instruído e dispensado de preparo, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado em 13/12/2013, lastrado em nota promissória no valor de 23.000,00 (vinte e três mil reais), com vencimento em 17/01/2013 (ID 41615550). A citação dos executados foi determinada em 19/05/2014 pela decisão de ID 41615574, tendo esta sido perfectibilizada em 16/04/2020 (ID 65417306). Incide à espécie o prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), pelo que se verifica que a pretensão executiva fora ajuizada dentro do prazo prescricional. No concernente à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, tem-se que não se verifica dos autos desídia do credor na promoção dos esforços em diligenciar a citação dos agravantes. Com o exaurimento dos meios disponíveis para a efetiva localização, e o insucesso das insistentes tentativas promovidas pelo exequente nos endereços encontrados nas diversas pesquisas realizadas pelo Juízo a quo, inclusive mediante carta precatória (ID 41615608), a citação acabou ocorrendo por edital (ID 65417306). Assim, não sendo apontado pelos agravantes fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na citação dos réus ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada, do STJ (enunciado no 106), amplamente acatada neste TJDFT. Não aparenta haver retoque a ser operado na conclusão havida pelo Juízo a quo na decisão objurgada ao estatuir que “a frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação” (ID 74201361). A priori, no caso em comento, constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2o, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3o, do CPC). Dessa feita, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator